Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-02.2019.8.11.0105
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000169-02.2019.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[AITP/Adicional de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso, Acidente Aéreo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JUNP IND. E COM. DE MADEIRAS E EXP. LTDA - CNPJ: 03.019.975/0001-50 (RECORRENTE), THIENEZ PEDROSO LEMES PINTO - CPF: 013.889.171-06 (ADVOGADO), MARCELLE MARIA DE FREITAS LEON BORDEST - CPF: 890.000.131-00 (ADVOGADO), BRUNA BATTISTELLA - CPF: 015.111.211-81 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1000169-02.2019.8.11.0105 – JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA - MT.

RECORRENTE: TIM CELULAR S/A.

RECORRIDO: JUNP MADEIRAS – INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS E EXPORTAÇÕES

LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TELEFONIA – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS e REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA DE TELEFONIA – FALTA DE PROVA EFETIVA DA ALEGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL E MATERIAL – OCORRÊNCIA –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária das alegações da parte recorrida, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente TIM CELULAR S/A, a restituir o valor de
R$ 14.560,00 (quatorze mil quinhentos e sessenta reais)
, a título de danos materiais atinentes a multa contratual, e ainda, condenou o recorrente ao pagamento de indenização de danos morais no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, devido à falha na prestação de serviço de telefonia.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de conduta ilícita e da inexistência de provas do alegado danos morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar da parte recorrida.

1.1.

Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

2.

Mérito.

2.1.

Da ausência de conduta ilícita
e da inexistência de provas do alegado dano moral.

Entendo que, merece ser acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente,
pois, da análise dos autos, verifico a parte recorrida JUNP MADEIRAS não logrou êxito em comprovar o efetivo pagamento da multa contratual acerca do cancelamento dos serviços de telefonia ante a falha do mesmo,
motivo pelo qual, penso que não restou comprovado a responsabilidade civil de ambas as partes, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório a título de danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrente TIM CELULAR S/A deixou de comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço junto à empresa comercial, apenas apresentou telas sistêmicas e relatórios, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e materiais.

2.2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais
.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento da responsabilidade civil atribuída à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos
.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixando de condenar a parte recorrente, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023